Tribunal: TJSP
Processo: 1054338-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – Gratificação de Gestão Educacional – GGE (LC 1.256/15) – Vantagem de caráter geral que deve ser estendida aos aposentados (art. 40, § 8o, da CF) – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Precedentes desta C. Câmara e Sodalício.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores,

Ementa:
ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – Gratificação de Gestão Educacional – GGE (LC 1.256/15) – Vantagem de caráter geral que deve ser estendida aos aposentados (art. 40, § 8o, da CF) – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Precedentes desta C. Câmara e Sodalício.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) – Sentença de procedência mantida – Honorários recursais ora fixados – Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000085414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054338-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada VERA MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
2
VOTO No 28.451 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1054338-15.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA: VERA MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO

ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA
Gratificação de Gestão Educacional GGE (LC 1.256/15)
Vantagem de caráter geral que deve ser estendida aos aposentados
(art. 40, § 8o, da CF)
Tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) Precedentes desta C.
Câmara e Sodalício.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância
do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos
TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ)
Sentença de procedência
mantida Honorários recursais ora fixados Recursos oficial e
voluntário não providos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais ajuizada por Vera Márcia dos Santos
Salomão, servidora pública estadual aposentada, em face da São Paulo
Previdência SPPREV, objetivando o pagamento mensal da Gratificação
de Gestão Educacional GGE, a que se refere a Lei Complementar no
1.256/2015, que correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) na escala
de vencimentos, bem como o pagamento dos valores não pagos
devidamente atualizados.
A r. sentença de fls. 72/74, cujo relatório adoto, julgou
procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE nos seus proventos, no percentual requerido e,
ainda, a pagar as diferenças desde a vigência da Lei no 1.256/15 e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
3
parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora,
aplicando-se o Tema 810. Em razão da sucumbência condenou a SPPREV
no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada apela a São Paulo Previdência

SPPREV, a fls. 79/88, sustentando, em síntese, que a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE não pode ser estendida aos servidores inativos;
que a gratificação em questão é devida desde que em efetivo exercício na
Secretaria da Educação. Postula a improcedência da ação.
Recurso processado e contrariado (fls. 94/111).
É o relatório.
Considero interposto o reexame necessário, por se
tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos
da Súmula STJ no 490:
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas.”
Quanto ao mérito, comporta manutenção a r. sentença.
Sobre
a
matéria,
consigne-se
que
a
Emenda
Constitucional no 20/98, de 15 de dezembro de 1998, alterou o artigo 40, §
8o, da Constituição Federal e estabeleceu um regime de paridade entre
proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores
ativos, asseguradas a proporcionalidade e a periodicidade das revisões
salariais, nos seguintes termos:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
4
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
..............................
§ 8o. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos
de aposentadoria e as pensões serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados e aos
pensionistas
quaisquer
benefícios
ou
vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei”.
Com o advento da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, houve substancial modificação na redação do citado
dispositivo, que suprimiu o regime de paridade entre proventos de
aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores ativos até então
existente e consta atualmente com a seguinte redação:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
5
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos
e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
.........................
§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei”.
A despeito dessa modificação, a Emenda Constitucional
no 41/03 manteve o regime de paridade anteriormente vigente em relação
aos servidores públicos inativos e pensionistas da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, cujos
proventos ou pensões estivessem sendo pagos na data de sua publicação,
nos termos seguintes:
“Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos
seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores e as pensões dos dependentes abrangidos
pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
6
concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei”.
A questão dos autos cinge-se à Gratificação de Gestão
Educacional GGE, instituída aos servidores em atividade, levada a efeito
pela Lei Complementar no 1.256 de 06 de janeiro de 2015. O comando
normativo refere-se expressamente que tal benefício foi concedido “aos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério,
em efetivo exercício na Secretária de Educação” (art. 8o). Vedando sua
concessão aos servidores afastados para o exercício de funções
estritamente administrativas (art. 8o, §2o) e calculada mediante aplicação de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I, da Escala de
Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo,
sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando
houver (art. 9o, caput e §1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será
computado no cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,
incidindo, sobre ele, os descontos previdenciários e de assistência médica
(art. 9o, §§ 2o e 3o).
O direito à referida vantagem é ser integrante das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério e estar em efetivo
exercício na Secretaria de Educação.
Tal
gratificação
constituiu
uma
elevação
dos
vencimentos, assegurando aos atuais servidores o direito de computá-la no
cálculo dos proventos à razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13 da
LCE no 1.256/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
7
Assim, diante dos termos da Lei Complementar o
1.256/15 cumpre reconhecer que a vantagem por ela instituída destina-se a
remunerar os servidores ativos pelo exercício de suas atividades ordinárias,
em condições normais, sem a exigência de uma contraprestação ou
atividade fora da rotina ou regime especial de trabalho. Não pode ser
enquadrada, portanto, como gratificação de serviço ou adicional de função,
incompatível com a situação dos inativos.
Assim, a vantagem em questão (GGE) não é daquelas
que se pode qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu
caráter geral e permanente, concedida a todos os servidores da categoria
de supervisão e direção de ensino, em exercício, sem distinção e
singularidade, abstração à análise de situações individuais, equivale, com
efeito, a aumento disfarçado de vencimentos, e, portanto, comporta
extensão aos inativos e pensionistas.
É, enfim, hipótese similar a outras gratificações antes
instituídas na seara educacional deste Estado, que tiveram similar
interpretação jurisprudencial, para sua extensão aos inativos e pensionistas:
“a gratificação em exame, por ter caráter genérico, deve
ser estendida aos servidores inativos. Agravo regimental
a que se nega provimento” STF, AI 478909 AgR, rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 14/09/2010;
“possui caráter geral e, por isso, deve ser estendida aos
inativos, consoante o art. 40, § 8o (redação da EC
20/1998), da Constituição Federal” STF, RE 581571
AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/08/2010).”
A Constituição garante, em casos como o dos autos, a
perfeita equiparação entre os servidores em atividade e inativos, evitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
8
tratamento discriminatório.
Ademais, o entendimento acima está em consonância
com o resultado do IRDR
Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13/04/2018 e que
fixou a seguinte tese:
"A Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual n.
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria
Estadual
da
Educação,
deve
ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade".
E como já vem decidindo esta C. Câmara e Sodalício:
“ORDINÁRIA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
INATIVO Gratificação de Gestão Educacional GGE
(LC 1.256/15) Vantagem de caráter geral que deve ser
estendida aos aposentados (art. 40, § 8o, da CF) Tese
fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema
no 10) Precedentes desta Corte. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidirão nos termos de
decisão definitiva pelos Tribunais Superiores no
julgamento dos temas 810 (STF) e 905 (STJ)

Sentença de procedência mantida
Honorários
recursais ora fixados Recursos oficial e voluntário não
providos.” (Apelação 1056454-91.2018.8.26.0053; desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
9
Relatoria; j. 07/05/2019).
“Apelação Cível Preliminar de nulidade de sentença
Ausência de fundamentação Inocorrência Sentença
devidamente fundamentada, aduzindo razões suficientes. Servidor público estadual inativo

Gratificação por Gestão Educacional (GGE)
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 - Pretensão de
recebimento da gratificação - Possibilidade Vantagem
de caráter geral
Extensão aos inativos, sob pena
ofensa ao disposto no art. 40, § 8o, da CF - Precedentes
jurisprudenciais - Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que definiu a
tese Sentença de improcedência reformada. Correção
monetária - Incidência de correção monetária pelo IPCA-
E. Juros de mora - Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Recurso
provido. (Apelação 1030572-64.2017.8.26.0053; Relator
Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018)
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA
-
Gratificação de Gestão Educacional GGE. Benefício
que possui natureza "pro labore faciendo" e não ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
10
o apontado caráter geral, de vez que a Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, concedeu-a
somente aos servidores integrantes das classes de
suporte
pedagógico
do
Quadro
do
Magistério,
restringindo o deferimento da verba àqueles em efetivo
exercício na Secretaria da Educação, vedando-a aos
afastados para o exercício de funções estritamente
administrativas, como também estabeleceu a condição
de prévia percepção da gratificação em atividade para
que, na proporção de 1/30 avos por ano, fosse
computada no cálculo dos proventos de aposentadoria.
Sentença de procedência da ação. Reforma. Recurso
da SPPREV provido e recurso da autora não
provido (Apelação 1005829-67.2017.8.26.0189; Relator
Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018).
“Apelação Servidor Público inativo Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) LC 1.256/2015 Referida
gratificação é concedida de forma indistinta e sem a
exigência do preenchimento de qualquer requisito, de
modo que deve ser estendida aos servidores inativos
Instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas

IRDR
(processo
no.
0034345-02.2017.8.26.0000) no TJSP, nos termos do
artigo 976 e seguintes do CPC (vigente), para decidir
definitivamente
sobre
a
Gratificação
de
Gestão
Educacional (GGE) - O referido IRDR foi julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
11
13/04/2018, fixando a seguinte tese jurídica: "A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos,
que tiverem direito à paridade"
Lei 11.960/09 -
Necessidade de observância aos novos critérios
definidos pelo C. STF - Aplicação do Tema no 810-RE no
870.947 - Precedente desta E. 11a Câmara de Direito
Público - Sentença de improcedência reformada -
Recurso provido para julgar a ação procedente.”
(Apelação 1019466-42.2016.8.26.0053; Relator Marcelo
L. Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018).
Com relação aos consectários do valor devido,
determina-se a incidência de correção monetária e juros moratórios como
definido pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas 810 (STF) e
905 (STJ).
Para fins do disposto no art. 85, §11, do estatuto
processual civil (quantificação dos honorários na fase recursal), deverá ser
acrescido 5% (cinco por cento) aos honorários advocatícios fixados na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054338-15.2018.8.26.0053 -Voto no 28451-JV
12
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e voluntário.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator